Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. CONTRATURA CAPSULAR GRAU IV DE BAKER. DOR CRÔNICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré operadora de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgia reparadora mamária à beneficiária autora, incluindo procedimentos cirúrgicos e fornecimento de próteses, sob o fundamento de urgência médica, apesar da alegação de carência contratual ainda em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimento cirúrgico indicado como urgente durante o período de carência contratual; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos verificados no caso concreto.
4. “In casu” o relatório médico emitido pelo médico assistente da paciente comprova que a autora apresenta contratura capsular grau IV de Baker, quadro clínico classificado como o mais grave, associado a dor intensa e limitação funcional significativa, com indicação expressa de intervenção cirúrgica.
5. A cirurgia prescrita possui natureza reparadora, destinada a restabelecer a saúde da paciente e aliviar dor crônica, não se caracterizando como procedimento estético.
6. A legislação de regência impõe a cobertura obrigatória dos atendimentos de urgência e emergência após o prazo máximo de 24 horas da contratação, afastando a aplicação da carência contratual em tais hipóteses.
7. A negativa de cobertura, diante de urgência médica comprovada, configura afronta ao direito fundamental à saúde e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.
8. Não se verifica risco de irreversibilidade da medida em prejuízo da operadora de saúde, uma vez que eventual improcedência do pedido principal permite a busca de ressarcimento.
9. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, mostra-se proporcional e adequada à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve custear procedimentos médicos indicados como urgentes, ainda que não cumprido o período de carência contratual, observado o prazo máximo legal de 24 horas. 2. Comprovada a urgência médica por relatório idôneo, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário."